Tribunal: TJBA
Processo: 8008429-67.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008429-67.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROSILENE SILVA DOS SANTOS Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SEPLAG N.º 01/2011. PSICOTESTE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO NA LC N.º 1/1991 E NO EDITAL DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DO EXAME QUE DEVE SER AFASTADA. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Deve ser rejeitada a preliminar de litispendência e inadequação da via eleita, uma vez que, apesar de parecido, o pedido no Mandado de Segurança n.º 8026943- 73.2018.8.05.0000, é diferente do realizado neste. 2. A Súmula Vinculante n.° 44 dispõe que é possível a exigência de exame psicotécnico para habilitação de candidato a cargo público, desde que haja previsão legal. 3. Ocorre que, tanto a LC n.º 1/1991 quanto o Edital Seplag n.º 1/2011, não dispuseram acerca dos critérios objetivos para realização da avaliação psicológica, bem com realização de recurso administrativo, em clara ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa, publicidade e impessoalidade. 4. Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, entendendo pela impossibilidade de nova realização de psicoteste, pela ausência de critérios objetivos. 5. Obrigatoriedade do exame psicoteste que deve ser afastada, possibilitando a participação nas demais etapas, inclusive nomeação do candidato. Preliminares rejeitadas. Segurança Concedida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8008429-67.2021.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ROSILENE SILVA DOS SANTOS e, como Impetrado o PREFEITO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR E OUTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG12